Tribunal: TJDFT
Processo: 0744329-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 782 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. COLETA PERMANENTE DE INFORMAÇÕES PELAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DE DUPLICIDADE DE REGISTRO (BIS IN IDEM). EXISTÊNCIA DE REGISTRO PRÉVIO DA MESMA DÍVIDA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.
2. Quando o dispositivo alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, deve considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. A probabilidade é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções judiciais. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados.
3. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de “execução definitiva de título judicial”. Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas.
4. Ao lado das informações transferidas pelos próprios credores (fontes), as entidades de proteção ao crédito – por iniciativa própria e sem qualquer solicitação – buscam informações em fontes públicas como é o caso dos cartórios de protestos de títulos e o próprio Poder Judiciário (execuções, pedidos de falência etc.). Assim, o registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. A medida é realizada por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema.
5. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo Tema 1026.
6. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução.
7. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito.
8. Recurso conhecido e não provido.